Tribunal: TJES
Processo: 5001422-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001422-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KASSYANA THEODORA LYRA PILON

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM MAXILA. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispôs que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei, quais sejam: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

2.

Na presente hipótese,
a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, não comporta acolhimento a pretensão deduzida, pois
embora o contrato entabulado entre as partes exclua expressamente da cobertura
“quaisquer atendimentos odontológicos”
, assegura, por outro lado, a cobertura de cirurgias buco-maxilo-faciais
, como se depreende de suas Cláusulas 40 e 34.

3.
A
agravada necessita de correção ”
orto-cirúrgica da deformidade maxilo-facial”
em nível hospitalar, sendo que

o procedimento descrito se enquadra no campo da especialidade de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
,
intervenção esta realizada por cirurgião dentista, não havendo dúvida de que o procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar deve ser coberto pelo plano, não podendo a recorrente se furtar a autorizar o procedimento por tão somente por se tratar de um profissional de odontologia.

4.

No tocante a alegação de que o procedimento postulado não seria urgente, eis que já decorreram 08 (oito) meses que o mesmo teria sido autorizado por força de ordem judicial, tem-se que não comporta acolhimento, porquanto no laudo acostado no id. 4275205 restou consignado que a paciente já passou por vários procedimentos cirúrgicos na maxila, necessitando de nova correção.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001422-23.2023.8.08.0000

AGTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGDO:

EDSON LUIZ PILON E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
haja vista estar inconformada com a decisão aqui juntada no id. 4275206, que deferiu a tutela de urgência postulada por
KASSYANA THEODORA LYRA PILON
, representada por seu genitor
EDSON LUIZ PILON
, nos seguintes termos: “
impor à operadora requerida a obrigação de adotar todas as providências adequadas e necessárias à realização da cirurgia, preferencialmente pelo Dr. Carlos Alberto Timóteo, desde que, é claro, os exames necessários realizados previamente indiquem a boa condição da paciente para se submeter a tal procedimento. Anote-se que, a propósito, todos os exames e demais despesas indispensáveis para a sua realização estão compreendidos na obrigação da operadora ré (material cirúrgico, despesas com hospital e equipe etc). Assim, tudo indicando a possibilidade da realização da cirurgia, esta deverá ser realizada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da aprovação da equipe médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revertida em favor da parte autora”.

A agravante informa que autorizou a internação para tratamento odontológico em âmbito hospitalar, devido imperativo clínico, de acordo com a Resolução Normativa nº 465 da ANS. Contudo, entende que os honorários do dentista não têm cobertura contratual, devendo ser pagos pelo beneficiário, vez que o plano de saúde da agravada foi contratado na segmentação hospitalar, não incluindo serviços odontológicos, sendo excluídos da autorização, também, os materiais de tal natureza a serem utilizados na execução do procedimento cirúrgico. Desta forma, pede a recorrente que o
decisum
impugnado seja reformado, para que não seja compelida a custear o procedimento odontológico, com o fornecimento dos materiais e o pagamento dos honorários da equipe de cirurgia.

Sustenta, ainda, que inexiste
periculum in mora
em favor da agravada, porquanto
“mesmo com o deferimento da antecipação da tutela, se passaram quase 8 meses e o procedimento odontológico pleiteado ainda não ocorreu”
.

Pois bem.

De início, registro que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022), tratou acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Em seguida ao referido julgamento, foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei 9.656/98
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispondo que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei
.

Confira-se, a propósito, a nova redação da Lei 9.656/98,
in verbis
:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol
referido no § 12 deste artigo,
a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I -
exista comprovação da eficácia
, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesse cenário, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura,
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na presente hipótese,
acerca da pretensão cominatória tem-se que a menor impúbere, KASSYANA THEODORA LYRA PILON, nasceu com Síndrome de Apert,
“doença genética caracterizada por má formação na face, crânio, mãos e pés; os ossos do crânio fecham-se precocemente, não deixando espaço para que o cérebro se desenvolva, causando uma pressão excessiva sobre ele, possível deficiência mental, cegueira, perda de audição, otite, problemas cardiorrespiratório e complicações renais”
.

Em razão de tal quadro, a agravada postulou a
“imediata realização da cirurgia pelo Dr. Carlos Alberto Timóteo, com a aprovação dos exames pré-operatórios, aquisição e respectivo fornecimento do material cirúrgico (uma Serra reciprocante e uma Broca 701), os honorários da equipe de cirurgia do estabelecidos em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e toda estrutura de ambiente hospitalar intrínseca ao procedimento”.

O Juízo
a quo
deferiu a medida antecipatória almejada, sob os seguintes fundamentos:

“De uma perfunctória análise deste caderno eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, colhe-se que a menor demandante é portadora da síndrome de Apert, e em razão disso já teria passado por 19 cirurgias, principalmente visando à melhora das funções principais do corpo humano, a fim de que lhe seja concedida uma melhor condição de vida. O procedimento solicitado pelo profissional que acompanha a demandante visa justamente corrigir deformidade maxilofacial, a fim que seja melhorada a proteção da órbita ocular, das funções de deglutição, mastigatória e principalmente respiratória.

Não obstante, a despeito de expressa indicação de especialista para a realização do respectivo procedimento, a solicitação direcionada à operadora foi negada “por não haver comprovação de comprometimento funcional que justifique a solicitação do referido procedimento, ou seja, não causa prejuízo ao paciente nem alterando o resultado final da cirurgia, conforme parecer da Auditoria”, bem como pelo fato da Operadora ser “uma COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cujos cooperados são médicos credenciados, não havendo cobertura para tratamento odontológico” ( ID 19684666).

Ocorre que, a cláusula nº 34 do contrato de prestação de serviços firmado entre a autora e o plano réu prevê que “terão cobertura as cirurgias buco-maxilar que necessitem de ambiente hospitalar”, e somando-se ao fato de que apesar de as cirurgias de tal natureza serem realizadas por profissionais dentistas e não por médicos, devem ser realizadas em ambiente hospitalar.

De mais a mais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução Normativa nº 465/2021, prevê o seguinte:

[...]

Desta feita, sabendo-se que a Resolução em destaque estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e que o plano contratado pelos autores teve início no ano de 2006 (vide carteirinha no ID nº 8769026), o procedimento em questão deve ser coberto.

É o que basta, por ora, à configuração da relevância argumentativa capaz de configurar a verossimilhança que autoriza a concessão da medida postulada neste feito, posto inexistir evidência de que semelhante resultado seria alcançado por opção diversa ao procedimento pretendido.

O “periculum in mora”, por sua vez, deflui da própria relação do objeto da prestação com o direito fundamental à saúde, traduzindo-se em risco de dano grave e irremediável à paciente caso lhe seja negado o acesso ao procedimento que lhe fora prescrito”.

Conforme se observa, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, não comporta acolhimento a pretensão deduzida, pois
embora o contrato entabulado entre as partes exclua expressamente da cobertura
“quaisquer atendimentos odontológicos”
, assegura, por outro lado, a cobertura de cirurgias buco-maxilo-faciais
, como se depreende de suas Cláusulas 40 e 34,
in verbis:

“Cláusula 40. Estão excluídas de cobertura, tanto na segmentação ambulatorial quanto na hospitalar, os procedimentos listados no anexo II e quaisquer procedimentos odontológicos.”

“Cláusula 34. Terão cobertura as cirurgias buco-maxilo-facial que necessitem de ambiente hospitalar.”

Desta forma, observa-se que, com base no laudo constante no id. 4275205, o procedimento requisitado pelo professional, Dr. Carlos Alberto Timóteo, especialista, mestre e doutor em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais – CRO-ES 2160, é necessário em virtude da
“paciente ser portadora de síndrome de apert. Foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos em maxila. Como parte das manifestações acima citadas a paciente apresenta ainda grave desoclusão como: Deformidade dento-esquelética e funcional Classe III de Angle, e mordida cruzada cruzada anterior, resultando numa relação maxilo-mandibular desfavorável, o que dificulta sobremaneira a mastigação, deglutição e fala”
.

Assim, pontuou que
“a correção orto-cirúrgica dará um padrão respiratório que poderá evitar uma possível complicação respiratória [...]”, acrescentando que “além das complicações listadas acima a paciente poderá desenvolver problemas na articulação têmporo-mandibular e dores orofaciais e condições periodontais que podem levar a perdas dentárias”.

Conforme se observa, a recorrida necessita de correção ”
orto-cirúrgica da deformidade maxilo-facial”
em nível hospitalar, sendo que

o procedimento descrito se enquadra no campo da especialidade de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
,
intervenção esta realizada por cirurgião dentista, não havendo dúvida de que o procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar deve ser coberto pelo plano, não podendo a recorrente se furtar a autorizar o procedimento por tão somente se tratar de um profissional de odontologia.

Nesse sentido, posiciona-se a recente jurisprudência deste Sodalício e dos demais Tribunais Pátrios, em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTRAÇÃO DE DENTES EM AMBIENTE HOSPITALAR. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços de saúde se trata de típico contrato de adesão, ou seja, com margem mínima para discutir suas cláusulas por parte do aderente e, conforme entendimento sumulado do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2.
Conforme admitido pela própria apelante, embora o
plano de
saúde não cubra atendimentos odontológicos, possui a expressa previsão de cobertura de cirurgias
buco-
maxilo-
facial que necessitem de ambiente hospitalar (art. 37 do dispositivo contratual). 3. Tal procedimento é justamente o requerido pelo autor (extração de dentes inclusos e supranumerários Cid K01.0 e K00.1), uma vez que possui natureza
buco-
maxilo-
facial, foi indicado e deve ser realizado por especialista na área e, necessariamente, deve ocorrer em ambiente hospitalar, conforme expressa recomendação médica
, posto que o autor é portador de autismo e tem dificuldade para colaborar durante a realização do procedimento, devendo, pois, receber anestesia geral (fls. 40/41 e 43/44). 4.
Desse modo, havendo expressa cobertura do procedimento pelo contrato do
plano de
saúde, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de piso que julgou procedente o pedido de realização da cirurgia
. 5. Recurso improvido. (TJES; AC 0003961-49.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJES 18/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. Concessão da tutela de urgência. Negativa de autorização pela seguradora ao argumento de que a junta médica por ela convocada discorda do diagnóstico, do procedimento e dos materiais solicitados. Paciente portadora de deformidade dentofacial com padrão facial do tipo II, hipocrescimento maxilar ântero-posterior e especialmente vertical, oclusão classe I de angle após compensação ortodôntica instável, com discrepância transversa entre arcos superior e inferior, além de assimetria facial.
Laudo elaborado pelo cirurgião buco-maxilo assistente, que atesta a necessidade de procedimento cirúrgico de osteoplastia para prognatismo, vez que a autora, ora agravada, apresenta dificuldades mastigatórias, de fonação e grande dificuldade respiratória, em função de menor espaço para passagem de AR em vias aéreas, além de queixas álgicas, sendo indicada cirurgia ortognática. Cirurgia buco-maxilo-facial que se encontra no rol de procedimentos com cobertura obrigatória, enunciados pela Súmula normativa nº 11 e pela resolução normativa nº 465, ambas da agência nacional de saúde, não se tratando de mero procedimento odontológico estético
. Não obstante a possibilidade de formação de junta médica, quando existe divergência entre o plano de saúde e o médico assistente, cabe a este, profissional habilitado e responsável pelo tratamento, a escolha do melhor procedimento e do material adequado. Aplicação da Súmula nº 211, deste TJRJ.
Diante da própria finalidade do contrato de seguro de saúde, a jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura "a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato
" (agint no aresp 484.391/RJ, julgado em 06/10/2016). Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0083426-07.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 08/11/2021; Pág. 459)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE (UNIMED). CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL PARA REMOÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO DE MAXILA MEDIANTE ENXERTO ÓSSEO E IMPLANTE DENTÁRIO. NEGATIVA DA OPERADORA, AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉ CONDENADA AO CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. [...] Mérito.
Procedimento buco-maxilo-facial com previsão excepcional de cobertura por planos de assistência médica-hospitalar. Arts. 22, VIII e 24, da resolução nº 387/2015, da agência nacional de saúde. Ademais, previsão expressa no contrato em discussão. Tentativa da ré de descaracterização para tratamento sujeito a cobertura por plano odontológico, não contratado pela demandante. Recusa abusiva
e com potencial lesivo à moral subjetiva. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção à particular e indiscutível fragilidade emocional da vítima, agravada pela reincidência da operadora, que já foi condenada em ação anterior, movida pela segurada, em razão da recusa de cobertura a procedimento de radioterapia para a mesma doença. [...] (TJSC; AC 0301367-07.2017.8.24.0079; Videira; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Stanley Braga; DJSC 14/02/2020; Pag. 195)

Diante deste cenário, considerando que o contrato
sub examine
possui previsão de cobertura para cirurgia buco-maxilo-facial que necessite de ambiente hospitalar, tem-se que o desprovimento do recurso é medida impositiva.

No tocante a alegação de que o procedimento postulado não seria urgente, eis que já decorreram 08 (oito) meses da autorização de sua realização, tenho que não comporta acolhimento, porquanto no laudo acostado no mencionado id. 4275205 restou consignado que a paciente já passou por vários procedimentos cirúrgicos na maxila, necessitando de nova correção. Na realidade, diante da constatação de que a agravada possui disfunção na sua mastigação, deglutição, fala e respiração, considero, sim, presente o
periculum in mora,
apto a ensejar a manutenção da antecipação de tutela deferida na origem.

Ademais, o alegado decurso temporal sem que a recorrida supostamente tenha realizado o procedimento cirúrgico almejado enseja a devida apuração, no Juízo de origem, quanto a eventual descumprimento da medida liminar
pela operadora de saúde
.

Do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe

provimento,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator